Tribunal: STF
Processo: RE 325203
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE.  EXTENSÃO DE
GRATIFICAÇÃO À PENSIONISTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
A jurisprudência desta colenda Corte é no sentido
 de que a vantagem de caráter genérico deve ser estendida ao
servidor inativo e ao pensionista.
Sendo necessário, para a
apreciação da controvérsia dos autos, o reexame de seu conjunto
probatório, bem como a análise de legislação local, inviável a
apreciação do extraordinário por força da mencionada súmula desta
Casa Maior de Justiça.
Agravo regimental desprovido.